Tribunal: TJDFT
Processo: 0705937-18.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. DENÚNCIA PELO CRIME DE ROUBO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À AUTORIA. FALHAS DA INVESTIGAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL POR FOTOGRAFIA. JUÍZO DE CERTEZA AUSENTE. EMENDATIO LIBELLI. NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA AOS FATOS. REGULARIDADE. ADEQUAÇÃO TÍPICA COM RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condenação penal, por todo gravame que acarreta, deve, necessariamente, estar amparada em provas contundentes e inequívocas sobre a prática do crime, sendo inviável quando o acervo probatório se mostra frágil em relação à pessoa apontada como autora do delito. 1.1. No caso concreto, as autoridades policiais omitiram-se em verificar a higidez das informações fornecidas pelo acusado quanto ao autor do roubo. Além disso, a vítima não conseguiu reconhecê-lo com a certeza necessária para responsabilização criminal, em procedimento realizado sem qualquer formalização.
2. A prisão em flagrante do acusado na posse do aparelho celular subtraído, aliado ao fato de tê-lo jogado ao chão assim que avistou a viatura policial, evidencia que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem. 2.1. Correta a sentença que realizou a emendatio libelli para condenar o acusado pelo crime de receptação, sobretudo porque incumbia à Defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento do agente de sua origem criminosa, o que não foi cumprido.
3. Recursos de apelação da Defesa e do MPDFT conhecidos e desprovidos.